Tribunal: TJDFT
Processo: 0703678-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0703678-46.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: JARBAS JOSE VALENTE, PAULO FERREIRA, ALEX SANDRO NUNES DE MAGALHAES, MAXIMILIANO SALVADORI MARTINHAO AGRAVADO: RONALDO LAZARO TIRADENTES, REDE DE RADIO E TELEVISÃO TIRADENTES LTDA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por JARBAS JOSE VALENTE E OUTROS contra despacho desta Presidência (ID 24997163), que deixou de encaminhar o requerimento de distinção apresentado pelos ora agravantes ao Desembargador Relator do acórdão recorrido, sob o fundamento de ocorrência de preclusão. Narram que o Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal remeteu os autos à origem para observância do regime dos precedentes, tendo em vista a afetação do Tema 837, sem, contudo, determinar o sobrestamento do recurso extraordinário. Acrescentam que essa determinação de retorno do processo é destituída de carga decisória, sendo impassível de recurso. Aduzem não ser viável protocolizar qualquer peça no sistema do STF após a ordem de remessa dos autos para a Corte de origem, uma vez que, proferida decisão pelo Ministro Presidente, o feito é, automaticamente, movido do Tribunal Excelso, impedindo qualquer manifestação naquela instância. Defendem que a matéria debatida nos autos não se amolda ao Tema 837 do STF, mas sim ao Tema 657, em que se afastou o reconhecimento da repercussão geral. Pedem, assim, a reforma da decisão agravada, para que seja afastado o sobrestamento do feito. Sem contrarrazões (certidão de ID 26427977). De início, válido registrar que, não obstante a nomenclatura, o despacho impugnado encerra nítido cunho decisório, pois não permitiu a análise do requerimento de distinção formulado pelos agravantes, situação capaz de gerar prejuízo à parte, viabilizando, pois, seu questionamento, por meio de recurso. Para apreciação do agravo interno, necessário se faz descrever o trajeto processual. Os agravantes interpuseram recurso de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de exclusão da matéria jornalística disponibilizada em “blog” na rede mundial de computadores, e de condenação dos agravados ao pagamento de indenização por danos morais. A Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso, restando o acórdão ementado nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL, CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. MATÉRIA VEICULADA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ABUSO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. AFRONTA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. Não há nulidade na sentença, por ausência de fundamentação, se o juiz sentenciante realiza o exame completo das questões de fato e de direito suscitadas nos autos e indica de forma adequada e suficiente as razões pelas quais alcançou a conclusão perfilhada. 2. Em caso de colisão entre direitos resguardados pela Constituição Federal, no caso, a liberdade de imprensa e os direitos de personalidade, é necessário ponderar os interesses em conflito, e averiguar qual deles deve prevalecer no caso concreto. 3. Causa prejuízo moral e enseja indenização, a veiculação de matéria com conteúdo que afronta os atributos da personalidade da pessoa citada na reportagem. 4. A indenização por danos morais deve ser razoável e proporcional à ofensa, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes. 5. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida a provida. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos. Contra tal decisão, os agravados interpuseram recursos especial e extraordinário, que restaram inadmitidos. Manejados agravos endereçados às Cortes Superiores, o STJ não conheceu do recurso, e o STF determinou a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática dos repetitivos, tendo em vista a afetação do RE 662.055 (Tema 837). Ato contínuo, esta Presidência determinou o sobrestamento do apelo excepcional. JARBAS JOSE VALENTE E OUTROS apresentaram, então, requerimento de distinção, amparados no artigo 1.037, § 9o, do Código de Processo Civil, com a finalidade de demonstrar a ausência de identidade entre a questão debatida nos autos e àquela a ser estabilizada pelo citado representativo da controvérsia. Como dito, no despacho ora agravado, afastou-se a remessa do requerimento ao Desembargador Relator do acórdão impugnado, sob o fundamento de configuração da preclusão, uma vez que os agravantes não se insurgiram oportunamente quanto à incidência da sistemática no âmbito do STF. Não obstante, verifica-se que os agravantes estão com a razão. Isso porque, a jurisprudência da Corte Suprema já se manifestou no sentido de que a determinação de retorno dos autos à origem para observância do rito dos precedentes é impassível de recurso. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS PÚBLICOS INDEVIDAMENTE. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA EM FACE DA ORDEM DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. O ato jurisdicional que determina a devolução dos autos à origem para que seja aplicada a sistemática da repercussão geral é irrecorrível. Precedentes: ARE 927.835-AgR-terceiro, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/10/2019; ARE 862.406-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 01/03/2019, ARE 874.816-AgR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/11/16; ARE 904.576-AgR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/10/16. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. (ARE 1307938 AgR, Relator LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12/5/2021) (g.n.). Constata-se, assim, que o requerimento de distinção, apresentado pelos agravantes, se tornou via adequada de impugnação a partir da decisão de sobrestamento do apelo extraordinário, proferida nesta instância de origem. Quanto ao ponto, dispõe a Lei Adjetiva Civil: Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036, proferirá decisão de afetação, na qual: I - identificará com precisão a questão a ser submetida a julgamento; II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional; III - poderá requisitar aos presidentes ou aos vice-presidentes dos tribunais de justiça ou dos tribunais regionais federais a remessa de um recurso representativo da controvérsia. (omissis...) § 9o Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. § 10. O requerimento a que se refere o § 9o será dirigido: I - ao juiz, se o processo sobrestado estiver em primeiro grau; II - ao relator, se o processo sobrestado estiver no tribunal de origem; III - ao relator do acórdão recorrido, se for sobrestado recurso especial ou recurso extraordinário no tribunal de origem; IV - ao relator, no tribunal superior, de recurso especial ou de recurso extraordinário cujo processamento houver sido sobrestado. Por essas razões, no exercício do juízo de retratação (artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil), revogo o despacho de ID 24997163, e, considerando as limitações de competência desta Presidência para análise do requerimento de distinção, a teor do artigo 1.037, § 10, inciso III, do CPC, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator do acórdão recorrido para análise do incidente de ID 24359869. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019